Tribunal: STJ
Processo: 0327754-51.2018.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240139 - SC(2025/0402060-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SC043613
AGRAVADO
: MARCIO ELIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO.
1. Nas razões do recurso especial, a recorrente deixou de estabelecer qual o
dispositivo de lei federal que considera violado para sustentar sua
irresignação tanto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
reportando-se apenas à violação de dispositivos constitucionais.
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a31e876f-5694-4b7a-9665-3bf36b97785c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240139 - SC(2025/0402060-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SC043613
AGRAVADO
: MARCIO ELIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO.
1. Nas razões do recurso especial, a recorrente deixou de estabelecer qual o
dispositivo de lei federal que considera violado para sustentar sua
irresignação tanto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
reportando-se apenas à violação de dispositivos constitucionais.
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que apreciou recurso especial interposto com o
objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA assim ementado (fl. 398):

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA
VIA
ORIGINAL
DA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO EM CARTÓRIO PARA APOSIÇÃO DE
CARIMBO
DE
VINCULAÇÃO
AO
PROCESSO
ELETRÔNICO. CÓPIA DIGITAL OU AUTENTICADA
DA
AVENÇA
QUE
NÃO
ATENDE
À
RECOMENDAÇÃO DA CIRCULAR N.
DA
192/2014
CORREGEDORIAGERAL
DE
JUSTIÇA.
NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS
DA
CARTULARIDADE
E
CIRCULARIDADE. PROVIDÊNCIA OPORTUNIZADA
Documento eletrônico VDA55737039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 98be7f7d-d546-4070-99f3-a515ccd301d2

NESTA CORTE E NÃO CUMPRIDA PELA CREDORA.
EXTINÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ART. 485,
IV, DO CPC.
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEVIDA EM RAZÃO
DA EXTINÇÃO DA LIDE POR FALTA DE
PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO.
DETERMINAÇÃO À CASA BANCÁRIA AUTORA
PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LIMINARMENTE
APREENDIDO À PARTE DEMANDADA APELANTE,
NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA COM LIMITADOR MÁXIMO
CONSISTENTE
NO
VALOR
DO
PREÇO
DO
AUTOMÓVEL CONFORME TABELA FIPE NA DATA
DE SUA APREENSÃO, QUE SE FAZ IMPERATIVA.
EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO QUE RESULTARÁ NO
DEVER DO BANCO INDENIZAR O REQUERIDO EM
MONTANTE EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM
DE ACORDO COM A TABELA FIPE À ÉPOCA DA
APREENSÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.
PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
§§ 1o E 11, DO
ART. 85,

CRITÉRIOS
CUMULATIVOS
NÃO
CPC/15.
PREENCHIDOS
(STJ,
EDCL
NO
AGINT
NO
.
RESP 1.573.573/RJ)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial da parte agravante
em razão da
porquanto a parte recorrente teria deixado de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aduz o agravante que " No Resp mencionado, está claro quais dispositivos
possuem controvérsia sendo também demonstrado, qual é a questão a ser suscitada pelos
nobres Ministros do Superior Tribunal de Justiça"(fl. 443).
Pugna, por fim, pelo provimento do agravo interno para conhecer e
processar o recurso especial.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 545).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55737039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 98be7f7d-d546-4070-99f3-a515ccd301d2

Consoante aludido na decisão agravada , nas razões do recurso especial, a
recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de lei federal que considera violado
para sustentar sua irresignação tanto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
reportando-se apenas à violação de dispositivos constitucionais.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado, de modo que
a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa no corpo das
razões recursais, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial,
pois dificulta a compreensão da controvérsia. Incidência da
" (EDcl no
Súmula 284/STF
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP,
DJe de
.
22/9/2015)
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido:

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou
de interpretação controvertida caracteriza deficiência da
fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.484.657/SP,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
)
26/6/2024.

3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação
deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei
federal violado. Súmula no 284/STF.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.511.818/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
21/6/2024.

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 98be7f7d-d546-4070-99f3-a515ccd301d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.240.139 / SC
Número Registro: 2025/0402060-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03277545120188240038 3277545120188240038
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SC043613
RECORRIDO
: MARCIO ELIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SC043613
AGRAVADO
: MARCIO ELIAS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56080099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:29
Código de Controle do Documento: a214c7d0-0465-4a4a-84b7-330ffec63a68

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:29
Código de Controle do Documento: a214c7d0-0465-4a4a-84b7-330ffec63a68